Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007738-73.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1007738-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.
AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS.
TERCEIRO INTERESSADO: IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
Processo na Origem n.o 0019810-11.2015.811.0015 – cód. 252997
Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS de decisão que indeferiu o pedido de nulidade decisão proferida em Carta Precatória.
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 19810-11.2015.811.0015 – cód. 252997) proposta por HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS contra JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de nulidade decisão proferida em Carta Precatória n.o 1000353-88.2019.8.11.0094 e que determinou a penhora da renda decorrente do contrato e aditivo de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola (Id 2578573 e 25728576), celebrado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Idécio Ângelo Locatelli, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no município de Tabaporã/MT, até o valor remanescente do termo de arrolamento carreado no Id 25543819, para satisfação do débito exequendo, e determinou que o arrendante deposite o valor em Juízo, em 15 dias, caso tenha sido a renda ajustada em quantia certa ou em armazéns deste município sendo a forma de pagamento em quantidade de grão, as prestações ou juros por si devidos ao executado à medida que forem vencendo, observando o valor dos bens já arrestados, visando evitar excesso de penhora.
AGRAVO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS alega que a ampliação da penhora determinada pela decisão proferida na carta precatória constitui excesso de penhora. Defende que a Execução já se encontra suficientemente garantida pela penhora e bem imóvel rural e bens móveis de sua propriedade, porque ainda que o imóvel não tenha ainda sido avaliado, tem valor de mercado 12 vezes superior ao valor da dívida. Sustenta que o valor da constrição referente ao contrato de arrendamento não foi especificado, de modo que o arrendante não sabe qual valor deve ser depositado em Juízo. Argumenta que os valores provenientes do contrato de arrendamento também foram penhorados em 3 outros feitos e, em um deles, esse crédito foi cedido para pagamento de dívida em acordo homologado por sentença no Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, no Processo no 17389-87.2015.8.11.0002. Aduz que, embora a sentença homologatória tenha sido desconstituída em sede de Apelação, tal decisão ainda não transitou em julgado e nem afastou a constrição. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos Recurso de Apelação Cível no 0017389-87.2015.8.11.0002, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que o valor dos bens penhorados sejam apenas e tão somente suficientes para satisfazer o débito exequendo, afastando-se os excessos nos termos do art. 874, inciso I, do CPC/2015.
É o relato.
Decido.
O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em uma nota promissória, no valor de R$300.000,00, vencida em 21.04.2014.
O agravante relata que tal execução encontra-se garantida pela penhora de um imóvel rural, matrícula imobiliária no 9.119 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida I) do CRI de Juara/MT, ainda não avaliada mas cujo valor de mercado ultrapassa os R$7.000.000,00; pela penhora de bens móveis arrestados por decisão proferida na Carta Precatória expedida ao Juízo de Tabaporã e descritos no Auto de Avaliação Id 25543819 (doc. no 05), no valor de R$ 131.630,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos e trinta reais).
Insurge-se contra a determinação de ampliação da penhora, na decisão que determinou a constrição da renda decorrente do contrato e aditivo de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola, celebrado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Idécio Ângelo Locatelli, até o valor remanescente para satisfação do débito exequendo, ao argumento de que este ato implica em excesso de execução.
Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos Recurso de Apelação Cível no 0017389-87.2015.8.11.0002.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se visualiza, de pronto, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso o valor decorrente do contrato de arrendamento seja depositado em Juízo.
Importante ressaltar que não restou demonstrado nos autos que o agravado esteja prestes a obter os valores depositados, além do que o presente recurso tem tramitação célere.
Posto isso, indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6